Tribunal: STF
Processo: AI 495967
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROVENTOS E
VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 20/98.
INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF.
I. - A
 acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se
 tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na
forma permitida pela Constituição. Precedente.
II. -
Inaplicabilidade à espécie da EC 20/98. A ressalva contida na norma
constitucional somente alcança aqueles que tenham ingressado
novamente no serviço público por concurso de provas ou de provas e
títulos e pelas demais formas nela previstas.
III. - Incidência, na
 espécie, da Súmula 279-STF.
IV.  - Agravo não provido.